Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-37.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. LESÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu ,contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, o réu afirmou que, sob forte tensão e medo, reagiu instintivamente a suposta agressão, sem causar lesões graves, defendendo o reconhecimento de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requereu atenuante da menoridade relativa e substituição da pena por restritiva de direitos.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por meio de contrarrazões e parecer.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo delito de lesão corporal, ou se, conforme sustentado pela defesa, há legítima defesa que exclua a ilicitude da conduta, ou, ainda, se a dosimetria da pena merece reparos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 3.742/2025-0 da 27a D.P. (ID 80391306), pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito no 15662/2025 (ID 80391461), pelas fotografias anexadas aos autos, bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, a vítima A.S. e a testemunha presencial R.R.T., relataram, em juízo, de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, indicando que após o réu iniciar tumulto no módulo da Unidade de Internação do Recanto das Emas - UNIRE, foram acionados para comparecer ao local. Ao chegar, a vítima tentou dialogar, sem êxito. Ao abrir a porta do quarto com outro colega, o réu desferiu golpe com um rodo, parcialmente contido pelo escudo, que ainda assim o atingiu no braço e na mão, causando as lesões. Ademais, os laudos periciais descreveram escoriações e equimoses, compatíveis com a agressão física. Em contrapartida, a versão dos fatos apresentada pelo réu encontra-se isolada e dissociada das provas carreadas aos autos, constituindo, pois, mero exercício do direito de autodefesa.
8. Quanto à alegação de legítima defesa, não assiste razão ao réu. O ônus de comprovar os requisitos do artigo 25 do Código Penal cabe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado. A alegação de que agiu sob forte tensão e medo, reagiu instintivamente a suposta agressão não encontra respaldo no conjunto probatório. Ademais, a conduta do réu foi desproporcional e imoderada, caracterizando excesso doloso, ainda que houvesse agressão prévia – hipótese rejeitada pelas provas –, haja vista que a utilização de um rodo contra a vítima ultrapassou os meios necessários para repelir eventual ofensa.
9. No que concerne à dosimetria da pena, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao referido réu não deve ser substituída por restritiva de direitos, visto que o crime fora praticado com violência. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência a burlar o sistema penal.
10. Por fim, não deve ser acolhido o pedido de atenuante da menoridade relativa. Com efeito, conforme jurisprudência pacífica e sumulada, nos termos do enunciado no 231 do STJ, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal. No caso dos autos, a pena-base foi arbitrada no mínimo e a aplicação da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, conduziria a uma sanção fixada no patamar mínimo previsto na lei, ou seja, já atingiu a margem limite, a qual deve ser obedecida nas fases iniciais. Assim, reduzir a pena-base, na espécie, apenas resultaria na desconsideração da atenuante da menoridade relativa, mas não ensejaria a redução da pena final estabelecida em sentença. Não havendo qualquer causa de diminuição a ser considerada na terceira fase, não há espaço para alteração da pena arbitrada pelo juízo de origem.
11. Portanto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença condenatória está amparada em elementos sólidos e suficientes para comprovar a materialidade, a autoria, o dolo e as circunstâncias do crime de lesão corporal imputado aos réus, não havendo que se falar em insuficiência de provas, exclusão de ilicitude, tampouco em afastamento da agravante constante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.